Tribunal: STF
Processo: EP 13
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Emerson Eloy Palmieri foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro à pena de 4 anos de reclusão, além do pagamento de 190 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária no valor equivalente a 150 salários-mínimos e proibição de exercer cargo/função ou mandato eletivo pelo mesmo período da condenação.
    2. A execução foi delegada à 1ª Vara de Execuções e Medidas Alternativas de Curitiba/PR, que devolveu a carta precatória, distribuída com a carta de sentença expedida por esta Corte, informando o cumprimento integral da pena (doc. 131).
    3. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação em que requereu o reconhecimento do cumprimento integral da pena imposta (doc. 142).
    4. É o relatório.
    5. Deve ser declarada extinta a pena em razão do seu cumprimento integral.
    6. Conforme exposto pela Procuradoria-Geral da República, o retorno da carta precatória distribuída no juízo delegatário da execução evidencia o cumprimento integral da pena. Isso porque:
    9. Os comprovantes de pagamento dos valores apurados pelo juízo da execução foram acostados pelo sentenciado aos autos e estão dispostos às folhas 189-191, Doc. 131.
    10. À folha 215 consta certidão expedida pela 1ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Curitiba/PR informando a fiscalização automática do cumprimento de penas e condições pelo sistema PROJUDI, acompanhada de relatório que constata o pagamento integral dos valores devidos em 29 de abril de 2014.
    11. Em que pese a comprovação dos pagamentos da prestação pecuniária e da pena de multa em apreço, subsistia, à época, a pena alternativa de proibição de exercer cargo/função pública ou mandato eletivo pelo período da pena imposta.
    12. A interdição temporária de direitos, nos termos do relatório de penas e medidas alternativas expedido pelo juízo delegatário, apontava como data prevista para cumprimento efetivo em 16 de julho de 2018 (fls. 261-262, Doc. 131).
    13. Diante do reconhecimento pelo juízo delegatário, do cumprimento da pena, em 23 de julho de 2018, foi determinada a devolução dos autos ao Juízo Deprecante.
    14. Do exame das informações prestadas pelo juízo delegatário é de se concluir pelo cumprimento integral da pena imposta ao sentenciado.
    7. Diante do exposto, com base no art. 66, II, da Lei nº 7.210/1984, declaro extinta a pena imposta a Emerson Eloy Palmieri diante do seu cumprimento.
    8. Comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do art. 15, III, da Constituição.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator